Tribunal: TJSP
Processo: 0000082-25.2016.8.26.0146
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000082-25.2016.8.26.0146, da Comarca de Cordeirópolis, em que é apelante DAVID DE
ANDRADE PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000082-25.2016.8.26.0146 -Voto no
2
Voto número 47.302
Apelação Criminal no 0000082-25.2016.8.26.0146
(Vara Única Cordeirópolis)
Apelante: DAVID DE ANDRADE PEREIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO
1- Ao relatório da r. sentença de fls. 288/299, acrescenta-se
que David de Andrade Pereira foi condenado, com fundamento no
artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do Código Penal, às penas de 2
anos de reclusão, em regime aberto, e de 10 dias-multa, no mínimo
legal, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e por pena pecuniária de R$ 400,00
(quatrocentos reais), a entidade a ser apontada pelo Juízo das
Execuções Criminais.
Inconformado, o réu apelou, por meio do d. causídico,
pretendendo, em síntese, a absolvição por falta de comprovação do
dolo (fls. 350/351).
Com trânsito em julgado da r. sentença para os corréus
Edson José dos Santos e Ângelo Concheti, o recurso de David
Andrade Pereira foi contrariado, a fls. 190/191, e a Procuradoria de
Justiça, a fls. 199/201, manifestou-se pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
2- O recurso não merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000082-25.2016.8.26.0146 -Voto no
3
David de Andrade Pereira, Edson José dos Santos e Ângelo
Concheti foram condenados porque, nas circunstâncias de tempo e
lugar descritas na denúncia, em concurso de agentes, subtraíram e
dividiram, para eles, bezerro pertencente à vítima, proprietária da
Fazenda Nevoeiro, abatendo e se apossando, cada um deles, dos
pedaços do semovente.
O MM. Juiz de Direito de primeiro grau deu adequada solução
à lide, analisando com propriedade as provas produzidas e
enfrentando todos os temas suscitados, de modo que, na forma do
permissivo constante do artigo 252 do Regimento Interno deste
Tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.
É dos autos que David e os corréus dirigiram-se até a Fazenda
Nevoeiro e abateram um bezerro pertencente à vítima, sem autorização
desta, com o intuito de repartir, entre eles, a carne do bovino, tendo o
réu sido detido em poder de uma faca e de um saco contendo parte de
animal.
Os policiais militar e civil Wagner Ramos e Márcio da
Conceição afirmaram que o réu alegou, primeiramente, ter comprado a
carne de indivíduo de apelido “Pernambucano” (Edson José dos
Santos) e conduziu os policiais ao local do abate, onde ouviram um
animal mugindo e perceberam que outro indivíduo perpetrava fuga
embrenhando-se na mata, tendo o acusado admitido que juntamente
com “Pernambucano” e “Véio” (Ângelo Concheti), que prestavam
serviços na fazenda, abateram e dividiram os pedaços do bovino.
A vítima ressaltou que “Pernambucano” cuidava dos bezerros
e não tinha autorização para abatê-los. Acrescentou que David, com
aparente nervosismo, apareceu depois no local à procura de
“Pernambucano”, assim como “Véio”, que, também nervoso, chegou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000082-25.2016.8.26.0146 -Voto no
4
dizer que deixaria a cidade, o que provocou estranheza no depoente,
vindo este a tomar conhecimento da subtração do animal.
Assim, o alegado desconhecimento da procedência do
bezerro, por parte do ora apelante, restou isolado no conjunto das
provas, comprovando-se o dolo, não se tratando de mera presunção,
até porque policiais, comparsas e o próprio acusado narraram o crime
de furto ora apurado, tendo este chegado a admitir sua prática.
Portanto, a pretensão absolutória consubstancia-se mero
exercício do amplo direito de defesa e esgotamento do duplo grau de
jurisdição.
Bem calibradas as penas nos mínimos legais, não tendo a
confissão o condão de reduzir os patamares aquém dos pisos, a
substituição da pena privativa de liberdade mostrou-se acertada, bem
como o regime aberto, em caso de descumprimento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo de DAVID DE
ANDRADE PEREIRA, mantendo-se a r. sentença por seus fundamentos.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR